Tribunal: TCU
Processo: 046.004/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2687/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.004/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Marcos Costa Ribeiro (XXX.550.347-XX); Ana Emilia de Castro Monteiro de Barros (XXX.369.456-XX); Ana Lucia Marques da Silva (XXX.626.567-XX); Andre Ferreira Neves (XXX.646.447-XX); Catia Silene Possamai (XXX.694.079-XX); Christian Villanova Meyer (XXX.829.811-XX); Flavio Lucio Leite Grossmann (XXX.713.231-XX); Hellen Bernardes Brito (XXX.071.421-XX); Marta Alessandra Benicio Costa (XXX.744.637-XX); Mauricio de Oliveira Garcia (XXX.339.851-XX); Mauro Luiz Villela de Marco (XXX.691.878-XX); Nilza Maria Alves dos Reis (XXX.991.348-XX); Raquel Verly de Amorim (XXX.023.037-XX); Raqueline de Souza e Silva (XXX.744.621-XX); Reinaldo Tozom Stormovski (XXX.182.790-XX); Roberto Barbella (XXX.264.128-XX); Sandra Maria Gomes (XXX.166.668-XX); Silmara Hey (XXX.104.797-XX); Suely Hatsumi Nomura Moniwa (XXX.026.168-XX); Tatiane Aparecida do Nascimento Bueno (XXX.717.316-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.